Tribunal: TCU
Processo: 003.908/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Trata-se de fraude na concessão de benefícios assistenciais e previdenciários. (no da TCE no sistema: 2599/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12181/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Altina Aprigio Rodrigues de Almeida, de Alzira Rosa de Oliveira Silva, de Celina da Silva Pontes, de Jair Palhares, de Kleber Monteiro Dias, de Leandro Kekel Silva, de Lindom Alves Aroldo, de Marcio Carvalho Bicudo, de Mariovaldo da Cunha Machado, de Nilson Coelho Amorin, de Paulo Teco Moises Junior, de Ramon Andrade Nunes, de Severino Mota Dimas, de Jorge Carlos da Silva e de Geneci Tavares Machado, em razão de habilitação e ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte, no valor original de R$ 146.350,21. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/10/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a decisão de aplicação de penalidade de demissão a Jorge Carlos da Silva, em 7/1/2013 (peça 7) e a Notificação de cobrança administrativa ao servidor responsável Jorge Carlos da Silva, em 7/11/2016 (peças 40 a 48); e entre a Notificação de cobrança administrativa ao servidor responsável Jorge Carlos da Silva, em 7/11/2016 (peças 40 a 48) e a Portaria GEXRJN-SR-II-INSS, de 6/9/2021, que constituiu Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial (peça 2); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 193-196). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.908/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altina Aprigio Rodrigues de Almeida (XXX.280.687-XX); Alzira Rosa de Oliveira Silva (XXX.602.887-XX); Celina da Silva Pontes (XXX.733.597-XX); Geneci Tavares Machado (XXX.751.807-XX); Jair Palhares (XXX.856.427-XX); Jorge Carlos da Silva (XXX.478.197-XX); Kleber Monteiro Dias (XXX.365.877-XX); Leandro Kekel Silva (XXX.835.627-XX); Lindom Alves Aroldo (XXX.471.537-XX); Marcio Carvalho Bicudo (XXX.835.897-XX); Mariovaldo da Cunha Machado (XXX.429.807-XX); Nilson Coelho Amorin (XXX.424.917-XX); Paulo Teco Moises Junior (XXX.440.577-XX); Ramon Andrade Nunes (XXX.426.507-XX); Severino Mota Dimas (XXX.356.157-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.